Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 - Não se verifica nas razões de agravo interno qualquer elemento que aponte no desacerto da decisão monocrática recorrida.
2 - A meu sentir a obrigação pretendida não se trata de obrigação que pode ser imposta pela via judicial ao agravado, haja vista não decorrer da lei, tampouco foi objeto de contrato entre as partes.
3 – A antecipação da tutela há que ser provisória e precária. É dizer: exige-se que seus efeitos sejam reversíveis. Ocorre que, in casu, se cumprida a medida liminar concedida, há a possibilidade de esgotamento do mérito da pretensão deduzida nos autos de origem. Ou seja, a execução da liminar deferida produzirá resultado prático que poderá inviabilizar o retorno ao estado anterior, em caso de revogação.
4 – Em que pesem os argumentos expostos pelo agravante, ao menos neste momento processual e em análise provisória, inviável vislumbrar tanto o perigo da demora, como a plausibilidade do seu direito, razão pela qual, mantenho a decisão monocrática proferida.
5 – Agravo interno conhecido e desprovido.